Tribunal: TJDFT
Processo: 0700194-19.2021.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. INCONSISTÊNCIA DO ARCABOUÇO PROBATÓRIO COLACIONADO AOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a prolação de decreto condenatório, exige-se a formação de um juízo de certeza, de sorte que, persistindo dúvida razoável acerca da autoria, é de ser homenageado o princípio do in dubio pro reo, não se admitindo a condenação com base em meros indícios ou conjecturas.
2. Recurso conhecido e desprovido.